Tribunal: TJMT
Processo: 1027379-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027379-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), MIRELLA KLEIN DE MELO - CPF: 064.316.591-63 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0006-09 (AGRAVADO), THAIS DA SILVA MARQUES - CPF: 067.470.631-55 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Prorrogação de contrato de crédito rural. Inexistência de requisitos legais para a concessão da tutela antecipada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente para obrigar a instituição financeira a apresentar fichas gráficas dos contratos indicados, mas negou a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito rural e a proibição de inscrição do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência de caráter cautelar que suspenda a exigibilidade dos contratos e impeça a negativação da agravante, considerando a alegada frustração de safra causada por adversidades climáticas.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da reversibilidade da medida.

4.
Os documentos apresentados pela agravante foram produzidos unilateralmente, sem participação da instituição financeira, e não constituem prova robusta da frustração de safra alegada, conforme entendimento consolidado deste Tribunal e do STJ, que exige prova técnica independente para comprovar a necessidade de alongamento de dívida.

5.
A jurisprudência exige a comprovação dos requisitos legais para o alongamento do crédito rural, incluindo a frustração de safra comprovada mediante prova idônea, o que não foi atendido no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito rural e impedir a inscrição em cadastros de inadimplência exige prova idônea e independente das adversidades que impedem o adimplemento, sendo insuficiente a produção unilateral de documentos pela parte interessada."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIRELLA KLEIN DE MELO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Agua Boa/MT, que nos autos da
“Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos de Crédito Rural c/c Revisional de Contratos”
(Proc. no 1002737-73.2024.8.11.0021), ajuizada pela agravante contra PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CREDITO DE PRIMAVERA DO LESTE, deferiu parcialmente “o pedido de Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente (apenas) para determinar que o réu junte aos autos cópia das fichas gráficas das operações dos contratos indicados na inicial, no prazo de 05 dias”

(cf. Id. no 167157516 - dos autos de origem).

A autora/agravante afirma que
“a presente demanda decorre da (sua) impossibilidade temporária, produtora rural, de adimplir com suas obrigações financeiras junto à agravada, em decorrência de frustração de safra e adversidades climáticas severas”
tendo apresentado aos autos, documentos que
“demonstram de forma inequívoca que a frustração de safra, ocasionada por adversidades climáticas, é a causa direta da incapacidade de pagamento”
e que comprovam que
“tentou administrativamente solucionar a questão, solicitando, através de seu pai, Lindomar, e de sua mãe, Roseli

à instituição financeira o alongamento da dívida antes do vencimento, conforme prevê a legislação aplicável”
.

Aduz que
“a decisão recorrida, ao indeferir a suspensão da exigibilidade do contrato (enquanto se discute a ação) com base na alegação de que o laudo foi produzido unilateralmente, ignora a gravidade dos fatos e desconsidera a urgência da situação que enfrenta”
além de não considerar o fato, de que
“a legislação e a jurisprudência não exigem que a produção de provas, como o laudo técnico de frustração de safra, seja feita com a participação da instituição financeira, especialmente quando esta se recusa a negociar e a atuar de forma colaborativa”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja reformada a decisão agravada, suspendendo a
“exigibilidade das cédulas rurais n. 0045000566 e 0045001053”
bem como, proibindo a
“inscrição do (seu) nome nos órgãos de proteção ao crédito”
inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 241997158).

A decisão vinculada ao Id. no 243070653 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 252376160).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência de caráter cautelar que suspenda a exigibilidade dos contratos e impeça a negativação da agravante, considerando a alegada frustração de safra causada por adversidades climáticas.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte”
(in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

No presente caso, após análise detalhada dos autos, observa-se que o raciocínio utilizado na decisão está fundamentado de forma sólida e isento de críticas imediatas, uma vez que se encontra em harmonia com o entendimento consolidado deste Egrégio Sodalício, de que
“ainda que constitua direito do devedor o alongamento do débito, faz-se necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do benefício, dentre os quais a apresentação de informações técnicas que permitam à instituição financeira comprovar os motivos que levaram à incapacidade de pagamento do mutuário”
.

Isso porque, os laudos periciais anexados pela parte agravante, que buscavam comprovar a impossibilidade de pagamento tempestivo e as adversidades enfrentadas na atividade rural, foram elaborados de forma unilateral, como se observa no Id. no 164338775 dos autos de origem.

Assim, verifica-se que, neste momento processual, não foi suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos autores, visto que, a concessão de um benefício como a prorrogação de débito requer não apenas a alegação de dificuldades financeiras, mas a comprovação objetiva dessas circunstâncias, conforme exigido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo este último tribunal, em diversas ocasiões, ressaltado que documentos produzidos unilateralmente pela parte autora não têm, isoladamente, força probatória para sustentar decisões de caráter liminar que impactem direitos e deveres contratuais.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – POSTULADA A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO DA CEDULA DE PRODUTO RURAL E RESPECTIVO ADITIVO COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE – INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MCR, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via e-mail, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos algumas fotos de sementes e outras de uma plantação, não trazendo nenhum outro documento capaz de demonstrar minimamente (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, escorreito o indeferimento da suspensão liminar da execução da CPR e respectivo aditivo, cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.” (N.U 1021397-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR – PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há probabilidade do direito se a parte não demonstra que faz jus ao pretendido alongamento de crédito rural. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.” (N.U 1021396-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo juízo
“a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024